Tribunal: TCU
Processo: 033.830/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei Rouanet, que teve por objeto Edição de 3.000 exemplares do livro Troféu Raça Negra, composto de ensaios dos ganhadores do Troféu Raça Negra, suas biografias e localidades de origem. (no da TCE no sistema: 499/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em desfavor de Ruth Lopes Costa e da Sociedade Afro Brasileira de Desenvolvimento Sócio Cultural - Afrobras, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais geridos por força do projeto cultural Pronac 05-0280, descrito da seguinte forma: " Edição de 3.000 exemplares do livro Troféu Raça Negra, composto de ensaios dos ganhadores do Troféu Raça Negra, suas biografias e localidades de origem", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, c/c os arts. 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. considerar revel a responsável Ruth Lopes Costa (CPF: XXX.203.638-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Sociedade Afro Brasileira de Desenvolvimento Sócio Cultural (CNPJ: 02.473.832/0001-50); 9.3. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.